Tribunal: TJDFT
Processo: 0004933-80.2015.8.07.0014
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. TERMO DE APELAÇÃO AMPLO. CONHECIMENTO POR TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SÚMULA No. 713 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SENTENÇA NÃO CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. DECISÃO DOS JURADOS DE ACORDO COM AS PROVAS DOS AUTOS. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. TENTATIVA BRANCA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. PATAMAR MÁXIMO. REGIME INICIAL ABERTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
1. Apelação interposta em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri, na qual a Defesa alega: a) que a decisão dos jurados foi contrária as provas dos autos e b) que houve erro ou injustiça na aplicação da pena.
2. Tendo o termo de apelação se fundamentado em todas as alíneas do art. 593, inc. III, do Código de Processo Penal, indiferente o fato das razões recursais terem se restringido às alíneas “c” e “d”. Isto porque, as apelações contra decisão do Tribunal do Júri têm seus limites estabelecidos no ato da interposição (Súmula no. 713 STF).
3. No caso analisado não se vislumbra nulidade posterior à pronúncia a ensejar anulação do julgado recorrido (alínea “a”) e não existem divergências entre a sentença proferida pelo Juiz Presidente e o veredicto dos jurados, nem violação à determinação legal (alínea “b”).
4. A soberania dos veredictos do Conselho de Sentença é princípio constitucional que só cede espaço às decisões que não encontram mínimo apoio no contexto probatório. Desta feita, ao Corpo de Jurados é lícito optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que a versão não acatada também possa ser sustentada, somente sendo considerada manifestamente contrária à prova dos autos a decisão totalmente divorciada do acervo probatório - o que não ocorreu no caso dos autos.
5. A incidência da qualificadora do motivo torpe, submetida aos jurados, encontra amparo no acervo probatório, motivo pelo qual não pode ser desprezada.
6. O critério de diminuição da pena, em razão da tentativa, deve levar em consideração o “iter criminis” percorrido. No caso de tentativa branca ou incruenta, sedimenta-se a jurisprudência do c. STJ e desta e. Corte de Justiça no sentido de que a fração de redução de pena deve ser aplicada em seu patamar máximo, uma vez que, seja por imperícia do agente ou falha do meio empregado, em muito se distou da consumação do delito.
7. Em razão do “quantum” de pena fixado, deve ser alterado o regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.
8. Recurso da Defesa conhecido e parcialmente provido.